Tribunal: CARF
Processo: 10314.012531/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO, COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40% DYSTAR" ou Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação 1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no código NCM 3204.15.90 - Outros.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158­35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites impostos pela legislação de regência.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO, LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.o 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
Recurso Voluntário negado

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.012531/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.309 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
PARAGUAÇU TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato
gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após
regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal
não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em
violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO
40% DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO
COLOUR INDEX 73001”, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação
1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no
código NCM 3204.15.90 - “Outros”.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a
classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites
impostos pela legislação de regência.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA
DE
GUIA
DE
IMPORTAÇÃO,
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.o 12/1997.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.012531/2007-40
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit no 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de
Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a
sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se
constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, em manter a multa por importação de mercadoria desamparada
de licença de importação. Vencida a Conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora). Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; (ii) por
unanimidade de votos, quanto aos demais itens do Recurso.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

(assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Redatora Designada.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-35.840 (e-fls.
244-258), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis-SC, que por unanimidade de votos, considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
Ementa: ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO, COLOUR INDEX 73001.
NCM 3204.15.90.
O produto descrito como “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40%
DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR
INDEX 73001”, pela aplicação das RGI 1, RGI 6 e RGC 1, do Sistema Harmonizado,
se classifica no código NCM 3204.15.90 - “Outros”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DAS
IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA
DE
GUIA
DE
IMPORTAÇÃO
OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
Não constitui a infração administrativa ao controle das importações, disposta como
importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente, a declaração
de importação de mercadoria com classificação fiscal errônea, desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários a sua identificação e
ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate intuito doloso ou má-fé por
parte do declarante.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A subsunção dos fatos à norma legal que prevê a infração determina sua caracterização
com conseqüente aplicação da penalidade prevista.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
Não constitui mudança de critério jurídico a alteração de ofício procedida pela
autoridade fiscal, em ato de revisão aduaneira, no código NCM declarado pela
importadora, com base na descrição da mercadoria constante de documentos técnicos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata a presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 108.585,11 referente a multa por importação de mercadoria
desamparada de licença de importação e multa por importação de mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

A descrição dos fatos do auto de infração foi disposta nos seguintes termos:
“001 - IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE
O importador, devidamente qualificado, por meio das declarações de importação
abaixo relacionadas, submeteu a despacho aduaneiro na importação as mercadorias
descritas como "CORANTE A CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40% DYSTAR",
classificando-as no código 3204-15.10 da Tarifa Externa Comum(TEC) .
Em ato de revisão aduaneira das referidas declarações, efetuada na forma como dispõe
o artigo 570 do Decreto n.°4543/02 foi constatado que as posições tarifárias adotadas
pelo importador são indevidas.
A mercadoria importada trata-se de um produto conhecido como "Corante Índigo Blue
Reduzido", originário da Alemanha, produzido por DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH.
Pela definição extraída do sitio da Associação Brasileira da Indústria Química
(Abiquim) na Internet, http: //www.sbiquim.org.br/ corantes/ cor__fabricantes.asp
(fis.22), corantes orgânicos são substâncias intensamente coloridas que, quando
aplicados a um material lhe conferem cor, através de processos de adsorção, solução,
retenção mecânica cu por ligações químicas iônicas ou covalentes. Esses produtos são
classificados na posição tarifária 3204, que engloba as matérias corantes sintéticas(fls.
27).
O Corante índigo Blue ê um produto utilizado pela indústria têxtil para dar tingimento
aos fios de algodão na fabricação de denim, que é o tecido utilizado na confecção de
artigos em jeans (calças, jaquetas, etc).
A DyStar Textilfarben GmbH(exportadora), fusão entre a Bayer e a Hoechst em
corantes e pigmentos, incorporando também a Basf, é uma empresa líder de mercado
no fornecimento de produtos de tingimento na indústria têxtil. Acessando-se a página
da internet da referida empresa(fIs. 31), verificamos que a mesma faz menção a quatro
tipos de produtos Índigo para tingimento de tecidos na cor azul, a saber:
- DyStar Brillant índigo 43;
- DyStar Índigo Vat 40% sol.;
- DyStar Índigo Vat 60% gran; e
- Dystar Índigo gran.
Desses quatro, o principal produto oferecido pela DyStar é sem dúvida o índigo Vat
40% Sol(Solution), por tratar-se de um produto tecnologicamente mais moderno. Ele é
considerado inovador, por apresentar inúmeras vantagens a seus usuários, tais corno,
uma eficiente logística no .manuseio do corante, qualidade uniforme no processo de
tingimento do denim, menor consumo de insumos químicos durante o tingimento,
produzindo um ganho econômico, e menor geração de- efluentes liquides, reduzindo o
impacto no meio ambiente.
De acordo com informações extraídas de uma apresentação realizada pela DyStar no
evento "DyStar Denim Day 2004 in Brazil"(fls. 32 a 73), realizado em 02/08/2004 em
São Paulo, dedicado à Indústria Têxtil, a introdução no mercado em 2000 do produto
índigo em solução a 40% foi considerada um marco nos índigos sintéticos,
representando uma evolução com ralação aos corantes microgranulados introduzidos
no mercado em 1984 pela Basf(fls.37). Os produtos oferecidos pela DyStar ao mercado
consumidor são o índigo Vat 40% Solution e o índigo Gran., sendo o produto Brillant
índigo 4B classificado na categoria de "produtos especiais"(fls.53). À fls. 148 a 162, a
DyStar dedica especial atenção ao índigo vat 40% Solution, demonstrando as
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

qualidades desse produto, inclusive suas vantagens em comparação ao corante na
forma de grânulos(fls.60), representando mais de 65% de suas vendas estimadas de
corante índigo para o ano de 2004, com um potencial de vendas em ascensão(fls.72). A
própria DyStar classifica os seus clientes usuários do produto índigo Vat 40% Sol.
numa categoria superior- Cat.2- aos usuários do corante na forma granular-
Cat.3(fls.42).
A Regra n° 1 de Interpretação do Sistema Harmonizado{RGI/SH), em sua primeira
parte, informa que, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das notas de seção e de capitulo, desde que não sejam contrárias aos
textos das referidas posições e notas. Mais ainda, a RGI n° 6 dispõe que a classificação
de mercadorias nas subposições de uma dada posição ê determinada, para efeitos
legais, pelos textos destas subposições. Já a regra Geral Complementar n° 1 de
SH/TEC/NCM dispõe que as Regras Gerais de Interpretação são aplicadas para itens e
subitens.
Segundo dados extraídos do anteriormente mencionado site da Associação Brasileira
da Indústria Química (Abiquim). a complexidade da composição dos corantes,
pigmentos e branqueadores faz com que, muitas vezes, seja impossível traduzi-los por
uma fórmula química, pois alguns deles são misturas de vários compostos e outros não
possuem constituição química definida, preferindo-se identificá-los através dos nomes
como são comercializados. Para identificação de um corante comercializado com
diferentes nomes, utiliza-se o Colour Index(CI), uma publicação da American
Association of Textiles and Colorists e da British Society of Dyers and Colorists, que
contém uma lista organizada de nomes e números para designar os diversos tipos de
produtos(fls.23).
A leitura da Ficha de Dados de Segurança elaborada pela DyStar para o produto
índigo Vat 40% Solution, anexada à fls. 80 a 86, identifica-o em seu subitem 2 -
composição e informações sobre os ingredientes, como um corante C.I. Reduced Vat
Blue 1(fls.80). Examinando-se a publicação Colour Index - The Society of Dyers and
Colorists - England - Third Edition - Volume 4 - 1971, páginas 4.595 e 4.596 (fls.82 e
83), observamos que o corante C.I. Vat Blue 1 é identificado como "Colour Index
73000", enquanto que o corante C.I. Reduced Vat Blue 1 é identificado como "Colour
Index 73001".
Esse fato demonstra que o produto Indigo Vat 40% Solution produzido pela DyStar
Textilfarben GmbH não pode ser classificado na NCM 3204.15.10, uma vez que este
código tarifário é específico para os corantes Indigo Blue que possuam o Colour Index
73000. Pelo estudo das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, a
classificação tarifária correta para esse produto seria no código 3204. 15.90 – “outros
corantes à cuba e preparações a base desses corantes".
Convém salientar que o C.I. Vat Blue 1 - Colour Index 73000 - e o e o C.T. Reduced Vat
Blue 1 - Colour Index 73001 - são produtos completamente distintos. Enquanto que o
primeiro apresenta-se normalmente em grânulos da cor azul, o segundo apresenta-se
em solução, como um líquido de cor parda, que se torna azul em contato com o ar. Os
produtos tem estrutura química diferenciada, conforme demonstrado nas páginas 4.595
e 4.596 do Colour Index{fls.82 e 83).
Outra característica importante extraída do subitem 7 - manuseio e armazenagem, da
Ficha de Dados de Segurança do índigo Vat 40% Solution, é a de que ele deve ser
mantido com gás inerte, conservado e manuseado sob nitrogênio(fls.76). 0 índigo Blue
de Colour Index 73000 não necessita ser mantido inertizado.
Segundo consta na publicação “Iíndigo: tecnologias - processos - tingimento -
acabamento, de Fernando Lima e Paulo Ferreira, à fls.85 e 86), a DyStar é detentora
da patente do índigo pré-reduzido, comercializado sob a marca Indigo Vat 40%
Solution, que é transportado em contêineres direto da Alemanha. Essa mesma
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

publicação afirma que o índigo pré-reduzido, por suas características, é fornecido em
contêineres pressurizados em nitrogênio para evitar sua oxidação. Essa metodologia de
transporte em contêineres tanques também é ilustrada na apresentação da Dystar no
evento DyStar Day Denim à fls.61 a 63. Além disso, tal fato encontra-se exemplificado
à fls.87 a 94 nas Declarações de Importação nas quais foi verificado que os contêineres
indicados nos "dados complementares" era um contêineres tanque, como provam as
cópias dos respectivos conhecimentos marítimos e manifestos de carga.
Muito embora as alíquotas vigentes para os tributos e contribuições devidos na
importação de mercadorias das classificações 3204.15.10 e 3204.15.90 sejam
idênticas, observa-se que os produtos tarifários enquadrados no código tarifário NCM
3204.15.90 importados pra fins não alimentícios estão sujeitos ao regime de
licenciamento não automático, com vigência a partir de 24/05/2007. Já os produtos
classificados no código tarifário 3204.15.10 importados para esse mesmo fim não estão
sujeitos a esse regime.
A imposição do regime de licenciamento prévio para a NCM 3204.15.90 deve-se ao
fato de existir um processo de investigação autorizado pela Circular n° 08, de
28/02/2007, da Secretaria de Comércio Exterior, para averiguar a existência de
dumping e dano à indústria nacional de Indico Blue reduzido, classificado nesse código
tarifário, nas exportações desse corante da Alemanha para o Brasil (fls. 28 e 29}. O
uso de um enquadramento tarifário indevido nas importações desse corante faz com
que os importadores não sejam submetidos aos controles pertinentes praticados pelo
Departamento de Comércio Exterior(Decex), responsável pela emissão de licenças de
importação, representando uma burla ao controle administrativo.
(..)
002 – MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL”
(..)”
Assim, foi lavrado o auto de infração para exigência de multa por mercadoria
importada sem licença de importação, disposta no art. 633, inciso II, alínea “a” do
Decreto no 4.543/2002, e de multa por mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória
no 2.158-35/2001.
Cientificada da autuação a interessada apresentou impugnação, na qual alega,
em síntese que:
Realizou importações do produto “Índigo Vat 40% solution”, produzido na Alemanha
pela Dystar Textilfarben GMBH, classificando-o no código 3204.15.10 da Tarifa
externa Comum (TEC).
O produto foi reclassificado pela fiscalização para o código 3204.15.90 (outros
corantes à cuba e preparações desses corantes) por entender que houve burla ao
controle administrativo, pois o código 3204.15.90 está sujeito ao regime de
licenciamento prévio a partir de 24/05/2007, em razão de processo de antidumping.
Durante 4 (quatro) anos importou o produto sem qualquer questionamento por parte
das repartições fiscais da Receita Federal, havendo a emissão de vários laudos oficiais
por laboratórios oficiais e assistentes técnicos oficiais, cujas copias anexa, que
corroboram o acerto da classificação tarifária adotada: TEC/NCM 3204.15.10.
Por meio da Resolução Camex no 49/2007 foi aplicado “Direito Anti-Dumping
Provisório”, por seis meses, às importações brasileiras de “índigo Blue Reduzido”,
originário da Alemanha.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Ainda que o processo de antidumping tenha sido realizado ao”Índigo Blue Reduzido
(Colour Index 73001) classificado no código TEC/NCM 3204.15.90, por ocasião da
edição da Resolução no 49/2007, a Camex/Midic alegou que o encargo também se
aplicava ao produto “Índigo Blue Reduzido (Colour Index 73001) classificado no
Còdigo TEC/NCM 3204.15.10, que é o enquadramento tarifário adotado pela ora
impugnante.
A Camex informou à Coana/SRF que os direitos antidumping também seriam aplicáveis
às importações de “Índigo Blue Reduzido Colour Index 73001” classificadas no
Còdigo TEC/NCM 3204.15.10, todavia até a presente data o destaque para
recolhimento do direito antidumping consta apenas do Código TEC/NCM 3204.15.90.
A Camex alegou, sem respaldo em laudo técnico, que a correta classificação tarifária
seria no Código TEC/NCM 3204.15.90.
A própria empresa denunciante procede ao enquadramento tarifário na TIPI
3204.15.10.
Vários laudos técnicos oficiais emitidos no período de 2004 a 2007, anexados,
ratificam o entendimento de que o produto classifica-se mais adequadamento no
Código TEC/NCM 3204.15.10, como declarado.
A Camex/MIDIC não detém competência para definir o correto enquadramento
tarifário de produtos importados na TEC/NCM, mas sim a Secretaria da Receita
Federal, conforme previsão legal de seu Regimento Interno.
Julgados do Conselho de Contribuintes corroboram o entendimento de que a alteração
da classificação tarifária de produtos importados sem respaldo em laudo técnico oficial
é ilegal.
Em ambos os códigos de classificação tarifária, as alíquotas de Imposto de Importação
e Impostos sobre produtos Industrializados são iguais (II – 14% e IPI – 0%)
Em razão das dúvidas suscitadas a ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil
protocolizou consulta para obter um pronunciamento oficial da Receita Federal a
respeito da correta classificação fiscal do produto em tela, “Dystar Índigo Vat 40%
Sol. – Índigo Blue Reduzido Colour Index 73001”.
O mérito da autuação presentemente impugnada está umbilicalmente ligado à Consulta
formulada em 04/12/2007 pela ABIT, logo deve aguaradr sua solução.
Como se vê pelas informações técnicas, corroboradas pelos laudos de análise técnica, e
pela regras de classificação fiscal de produtos importados, o produto em questão é
classificado no Código TEC/NCM 3204.15.10 e não no código 3204.15.90, que não
possui embasamento legal. Trata-se de fato inquestionável que o produto é “Corante à
cuba ́ìndigo Blue Reduzido Colour Index 73001”.
Caso entenda necessário podem ser realizadas novas análises laboratoriais com
amostras de produtos disponibilizadas pela impugnante.
A impugnante agiu na mais boa-fé, pois realizou importações por quase 4 (quatro)
anos, classificando o produto no Código TEC/NCM 3204.15.10, sem ser nunca
questionada a respeito.
Há que se atentar para os princípios da boa-fé e da legalidade, invocando-se o
princípio da proporcionalidade para a solução do conflito.
É inteiramente aplicável ao caso o disposto no art. 539 do Regulamento Aduaneiro,
aplicando-se a equidade.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Requer seja julgada improcedente a autuação fiscal ou, em caso contrário, seja
aplicada a relevação de pena prevista no art. 539 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no 91030/85).
A Contribuinte foi intimada pela via postal em data de 18/11/2014, conforme
Aviso de Recebimento de fls. 330, apresentando por meio de protocolo físico o Recurso
Voluntário de fls. 265-328 em data de 01/12/2014, pelo qual apresentou os mesmos argumentos
da peça de impugnação, pedindo pelo provimento do recurso para que: i) seja anulado o
julgamento de primeira instância por cerceamento de defesa, ou ii) seja considerado insubsistente
o auto de infração, julgando improcedente a autuação ou iii) seja aplicada a relevação da pena no
artigo 539 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 91.030/85).
Às fls. 336-344 este Colegiado converteu o julgamento do processo em diligência,
nos termos do voto do Conselheiro Relator Diego Diniz Ribeiro, conforme Resolução no 3402-
001.023, pela qual foram determinadas as seguintes providências:
I.
Apresentação, por parte da unidade preparadora, de
documentos do sistema da RFB que ateste que, à época dos fatos, já existia
normativa no sentido de submeter os produtos aqui tratados ao
licenciamento prévio para fins de controle; e
II.
Elaboração de perícia técnica para providenciar o que segue:
(i) identificar a composição química do "Indigo blue segundo Colour
Index 73.000" e dos corantes importados pela recorrente no presente caso,
discriminando, analiticamente, eventuais diferenças entre tais produtos;
(ii) responder se eventuais diferenças entre tais bens são suficientes para
impedir a classificação das mercadorias importadas como "Indigo blue segundo
Colour Index 73.000"
13. Antes, todavia, da realização da perícia, deverá o contribuinte ser
intimado para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistente técnico.
Na hipótese de indicação de assistente técnico este deverá, com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, ser intimado da data e local da perícia para que possa
acompanha-la.
14. Concluída a perícia, bem como apresentada a manifestação da
unidade preparadora em relação ao item "I" da diligência aqui tratada, o
contribuinte deverá ser intimado para, querendo, manifestar-se a respeito das
duas providências em até 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, parágrafo único
do Decreto n. 7.574/2011.
15. Ato contínuo, este processo deverá retornar para este Tribunal e,
antes de movimentação para este Relator, deverá ser dada oportunidade para
que a Procuradoria da Fazenda Nacional também se manifeste a respeito
do laudo produzido.
16. Tomadas todas as providências acima indicadas, o processo deverá
ser movimentado para este Relator ou quem lhe fizer as vezes para fins de
julgamento.
O Laudo Pericial foi anexado às fls. 411-439, Relatório de Diligência às fls. 440-
450, manifestação da Recorrente às fls. 454-457 e manifestação da PGFN às fls. 463-467.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Preliminarmente
2.1. Inicialmente, cabe analisar o argumento da Recorrente de que ocorreu
cerceamento de defesa passível de nulidade do julgamento em primeira instância por vício
insanável, uma vez que o Julgador não analisou a defesa quanto à presunção de incorreção nas
Declarações de Importação, sem realização de prova pericial para comprovação da respectiva
classificação fiscal. Alega que a DRJ desconsiderou vários laudos laboratoriais e técnicos
anexados aos autos (LABANA/FALCÃO BAUER, SUAPE, etc) e referendou a presunção de
que a classificação fiscal estava incorreta.
Sem razão à Recorrente.

2.2. Da análise aos fundamentos que embasaram a decisão recorrida, é possível
verificar que as razões da conclusão adotada foram suficientemente expostos, conforme excerto
abaixo reproduzido:
A mercadoria em tela se trata de “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO
40% DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. – ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR
INDEX 73001”.
A Posição 3204 da NCM, por sua vez, possui o seguinte texto:
3204 - MATÉRIAS CORANTES ORGÂNICAS SINTÉTICAS, MESMO DE
CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA; PREPARAÇÕES INDICADAS NA
NOTA 3 DO PRESENTE CAPÍTULO, À BASE DE MATÉRIAS CORANTES
ORGÂNICAS SINTÉTICAS; PRODUTOS ORGÂNICOS SINTÉTICOS DOS
TIPOS UTILIZADOS COMO AGENTES DE AVIVAMENTO FLUORESCENTES
OU COMO LUMINÓFOROS, MESMO DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA
DEFINIDA. (destaquei)
Assim, aplicando-se a RGI 1, verifica-se que a mercadoria em apreço se classifica na
Posição 3204.
(...)
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Aplicando-se a RGI 6 verificamos que a mercadorias se classifica na subposição de
segundo nível 3204.15, conforme tabela abaixo reproduzida:
3204
3204.1 Matérias corantes orgânicas sintéticas e preparações indicadas na Nota
3 do presente Capítulo, à base dessas matérias corantes
3204.15 Corantes à cuba (incluídos os utilizáveis, no estado em que se
apresentam, como pigmentos) e preparações à base desses corantes. (destaquei)
A discordância se estabeleceu em relação a qual item e subitem a mercadoria deve ser
classificada.
A Regra Geral Complementar 1 de classificação de mercadorias, assim determina:
1.
AS
REGRAS
GERAIS
PARA
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO
SE
APLICARÃO,
MUTATIS
MUTANDIS,
PARA
DETERMINAR DENTRO DE CADA POSIÇÃO OU SUBPOSIÇÃO, O ITEM
APLICÁVEL
E,
DENTRO
DESTE
ÚLTIMO,
O
SUBITEM
CORRESPONDENTE, ENTENDENDO-SE QUE APENAS SÃO COMPARÁVEIS
DESDOBRAMENTOS REGIONAIS (ITENS E SUBITENS) DO MESMO NÍVEL
A tabela de classificação da subposição 3204.15 está assim subdividida (destaques
acrescidos):
3204.15.10 Índigo blue, segundo Colour Index 73.000
3204.15.20 Dibenzantrona
3204.15.30 12,12-Dimetoxidibenzantrona
3204.15.90 Outros
Como visto, a mercadoria se trata de corante “Índigo Blue reduzido Colour Index
73001”, portanto, não pode ser classificado no código NCM 3204.15.10, pois esse é
exclusivo para “Índigo Blue, segundo Colour Index 73.000”. Da mesma forma, não se
trata de “Dibenzantrona” (NCM 3204.15.20) nem de “12,12-Dimetoxidibenzantrona”
(NCM3204.15.30).
Conclui-se, assim, que o produto em apreço, descrito como “CORANTE À CUBA
ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40% DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. – ÍNDIGO
BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001”, pela aplicação das RGI 1, RGI 6 e RGC
1, do Sistema Harmonizado, se classifica no código NCM 3204.15.90 – “Outros”.

2.3. O Ilustre Julgador de 1a Instância igualmente destacou que a Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira – Coana, ao solucionar a consulta da “Associação Brasileira
da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT”, citada pela impugnante em defesa, emitiu a
“Solução de Consulta no 2 – Coana”, em 24/04/2008 (Processo no 10168.004726/2007-47),
concluindo que:
Assunto: Classificação de Mercadorias Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue Reduzido
Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n.o 43, de 22 de dezembro de
2006, republicada em 9 de janeiro de 2007.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Dispositivos Legais: RGI 1a e 6a (textos da posição 32.04 e das subposições 3204.1 e
3204.15) e RGC-1 (texto do subitem 3204.15.90) da Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução CAMEX no 43, de 22 de dezembro de 2006, republicada em 9
de janeiro de 2007, com alterações posteriores e os subsídios fornecidos para a posição
32.04 pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo
Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, com a versão atual aprovada pela IN RFB no
807, de 11 de janeiro de 2008, tendo em vista a competência que lhe foi outorgada pelo
art. 1o da Portaria MF no 91, de 24 de fevereiro de 1994.
2.4. Observo ainda que o rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi
devidamente respeitado no litígio em análise, bem como não restam configuradas as hipóteses
previstas pelo artigo 59 do mesmo Diploma Legal.
Por tais razões, afasto a preliminar suscitada em peça recursal.

3. Mérito
3.1. Do objeto do presente processo
A Recorrente tem o seguinte objeto social:
 A exploração da indústria têxtil e de confecção em geral, seu comércio
interno e externo, por atacado e à varejo;
 O beneficiamento e a industrialização de fibras têxteis de qualquer
natureza e seus subprodutos;
 A participação como sócia e/ou acionista, no capital de outras sociedades.
Em suas atividades, a empresa procede à fabricação de tecidos Índigo Blue
(Jeans), motivo pelo qual realizou as importações do seguinte produto1:

1 Exemplo: Declaração: 04/0392191-5 - Adição: 04/0392191-5 / 001 (Data do Registro: 27/04/2004) – Fls. 110
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Em revisão fiscal, concluiu a fiscalização que o enquadramento correto seria a
posição 3204.15.90 da TEC-IPI vigência à época. Todavia, a importação foi realizada sob a
classificação fiscal na posição 3204.15.10.
Observo que a divergência sobre a mercadoria objeto das importações incide
somente sobre o Subitem da NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que produzam Variações no Patrimônio), considerando a seguinte estrutura2:

A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição
respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas regras precedentes, entendendo-se que apenas
são comparáveis subposições de mesmo nível. Para fins das regras em referência, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Em síntese, a controvérsia em análise versa sobre a aplicação dos seguintes
Códigos:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
CONTRIBUINTE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
FISCALIZAÇÃO

NCM 3204.15.10

Capítulo 32 – Extratos tanantes e tintoriais; taninos e
seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes;
tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever.

Posição 3204 - Matérias corantes orgânicas sintéticas,
mesmo de constituição química definida; preparações
indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, à base de
matérias
corantes
orgânicas
sintéticas;
produtos
orgânicos sintéticos do tipo utilizado com agentes de
avivamento fluorescentes ou como luminóforos, mesmo
de constituição química definida.

Subposição 3204.1 – Matérias corantes orgânicas
sintéticas e preparações indicadas na Nota 3 do presente
Capítulo, à base dessas matérias corantes.

Item 3204.15 - Corantes de cuba (incluindo os
utilizáveis, no estado em que se apresentam, como
pigmentos) e preparações à base desses corantes.

Subitem 3204.15.10 - Índigo blue segundo Colour
Index 73.000.

NCM 3204.15.90

Capítulo 32 – Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus
derivados; pigmentos e outras matérias corantes; tintas e
vernizes; mástiques; tintas de escrever.

Posição 3204 - Matérias corantes orgânicas sintéticas,
mesmo de constituição química definida; preparações
indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, à base de
matérias corantes orgânicas sintéticas; produtos orgânicos
sintéticos do tipo utilizado com agentes de avivamento
fluorescentes
ou
como
luminóforos,
mesmo
de
constituição química definida.

Subposição 3204.1 – Matérias corantes orgânicas
sintéticas e preparações indicadas na Nota 3 do presente
Capítulo, à base dessas matérias corantes.

Item 3204.15 - Corantes de cuba (incluindo os utilizáveis,
no estado em que se apresentam, como pigmentos) e
preparações à base desses corantes.

Subitem 3204.15.90 – Outros.

2 http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1294258352.pdf
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Concluiu a fiscalização que o produto “Indigo Vat 40% Solution”, produzido pela
DyStar Textilfarben GmbH não pode ser classificado na NCM 3204.15.10, uma vez que este
código tarifário é especifico para os corantes “Indigo Blue que possuam o Colour Index 73000”.
Com isso, a classificação tarifária correta para esse produto seria no Código NCM 3204.15.90.
A conclusão apontada para autuação considerou as seguintes Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado:
 RGI/SH no 1, primeira parte, pela qual a classificação é determinada
pelos textos das posições e das notas de seção e de capítulo, desde que
não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas;
 RGI/SH no 6, pela qual a classificação de mercadorias nas subposições
de uma dada posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos
destas subposições;
 RGC/SH no 1, pela qual as Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do
mesmo nível.
O Auto de Infração foi lavrado com lançamento das seguintes multas:

(i)
Multa por importação de mercadoria desamparada de licença de
importação;

(ii)
Multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.

3.2. Da Multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul
3.2.1. Alega a Recorrente que a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor das
DI’s nos 07/0977338-7 (registrada em 25/07/2007) e 07/1411053-6 (registrada em 16/10/2007)
não deve ser mantida, uma vez que não há diferença tributária a pagar, bem como não houve
dolo ou má-fé de sua parte e, por consequência, não ocorreu prejuízo ao Erário.
Alega que desde quando passou a importar o produto de nome comercial
“DYSTAR INDIGO VAT 40% SOL.”, jamais foi questionada por quaisquer repartições fiscais
da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto ao enquadramento tarifário de tal produto no
Código TEC-NCM 3204.15.10, sendo que vários Laudos Técnicos Oficiais corroboram com a
classificação adotada nas operações autuadas.
3.2.2. Conforme já relatado, tendo em vista a autuação ter sido pautada em
informações técnicas obtidas junto ao sítio eletrônico da Associação Brasileira da Indústria
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Química (ABIQUIM), bem como em material apresentado pela empresa exportadora (Dystar) em
um evento do setor (fls. 06/08, 24/28 e 32/88) e, diante de laudos técnicos elaborados pelo
Laboratório Falcão Bauer (fls. 232/235), referentes a outros processos administrativos com a
mesma classificação fiscal adotada pela ora Recorrente, ou seja, "preparação à base de Índigo
Blue, segundo Colour Index 73000", este Colegiado inicialmente converteu o julgamento em
diligência para elaboração da seguinte perícia técnica:
(i)
Identificar a composição química do "Indigo blue segundo Colour Index
73.000" e dos corantes importados pela recorrente no presente caso,
discriminando, analiticamente, eventuais diferenças entre tais produtos;

(ii)
Responder se eventuais diferenças entre tais bens são suficientes para
impedir a classificação das mercadorias importadas como "Indigo blue
segundo Colour Index 73.000"
Em cumprimento à Resolução, a perícia foi realizada no dia 03/12/2018, iniciando
com a visita na fábrica para constatação do processo de produção e tingimento, com retirada de
amostras do corante.
Observo que, em cumprimento ao TERMO DE CIÊNCIA E INTIMAÇÃO
FISCAL DIFIS I/EQFIA III No 3291/2018, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 385-
388, pela qual esclareceu que todo o produto importado DYSTAR ÍNDIGO VAT 40%
SOLUTION foi utilizado no processo produtivo, o qual foi substituído pelo corante ÍNDIGO
BANN 35 REDUZIDO, adquirido no mercado nacional, conforme Notas Fiscais anexadas às fls.
363 a 407 dos autos.
Com isso, a perícia foi realizada sobre o produto indicado pela autuada como
equivalente/similar INDIGO BANN 35 REDUZIDO.
Em síntese, o Laudo Pericial de fls. 411-439 foi apresentado nos autos com a
seguinte conclusão:
6) TRATA -SE DE UM CORANTE ÍNDIGO BLUE, SEGUNDO O COLOUR
INDEX 73000?
RESP - NÃO. TRATA-SE DO CORANTE INDIGO BLUE REDUZIDO E
SOLUBILIZADO IDENTIFICADO NO COLOR INDEX COM O NÚMERO
73001 E DESIGNADO COMO Cl REDUCED VAT BLUE I.
O ÍNDIGO BLUE REDUZIDO (COLOUR INDEX 73001) É UM CORANTE
ALCALINO EM ESTADO LÍQUIDO E SOLÚVEL EM ÁGUA, EMPREGADO
PELA INDÚSTRIA TÊXTIL PARA TINGIR FIOS DE ALGODÃO NA
FABRICAÇÃO DE DENIM, TECIDO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS
DE VESTUÁRIO FEITAS EM JEANS. DEVIDO AO FATO DE POSSUIR BAIXA
AFINIDADE COM AS FIBRAS CELULÓSICAS, ESSE CORANTE CONFERE AO
TECIDO A CARACTERÍSTICA COMUM DO JEANS, OU SEJA, O VISUAL DE
DESGASTE COM O USO.
ÍNDIGO BLUE NÃO REDUZIDO (COLOUR INDEX 73000)
ÍNDIGO BLUE REDUZIDO (COLOUR INDEX 73001). (Sem destaque no texto
original)
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Destaco que o Laudo Técnico de fls. 427-432 foi conclusivo ao afirmar que os
corantes índigo blue analisados foram identificados pelo Color index como CI 73001 e
designado de CI Reduced Vat blue 1.
A diferença principal apontada entre os corantes identificados de no 73000 e
73001 são as seguintes:
 Corante 73000: estado sólido (pó), designação “CI Vat Blue 1, com
coloração azul marinho avermelhado;
 Corante 73001; estado líquido, designação “CI Reduced Vat Blue 1”, a
qual significa sua forma reduzida (dissolvido por redução alcalina),
perdendo a cor original temporariamente e assumindo a coloração de
amarelo para castanho escuro.
A Recorrente contestou a perícia através da manifestação de fls. 454-457,
observando que não foram respondidos os quesitos apresentados, bem como restou inviável o
resultado por ter sido realizada a análise do produto ÍNDIGO BANN 35% ao invés do produto
importado e objeto da autuação DYSTAR ÍNDIGO VAT 40% SOLUTION).
Todavia, como já destacado neste voto, a própria autuada apresentou nos autos as
Notas Fiscais do produto analisado, informando que o corante importado foi substituído no seu
processo produtivo pelo produto similar ÍNDIGO BANN 35%, adquirido no mercado nacional.
3.2.3. Outrossim, da análise dos autos, é possível verificar às fls. 77 e 79 que a
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA do produto objeto das importações autuadas, originado
da fabricante exportadora DyStar, aponta a composição em preparação aquosa com CI
REDUCED VAT BLUE 1, com propriedades físico-química no estado líquido e cor amarelo até
castanho. Conforme acima já destacado, tais características foram identificadas pela perícia
como Corante 73001.
Colaciono os dados extraídos dos autos:

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

3.2.4. Observo que a própria Recorrente apresentou em suas razões recursais a
seguinte descrição do produto objeto da autuação contestada:

(...)
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

(...)

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

3.2.5. Alega a Recorrente que a classificação adotada deve observar as Regras de
Interpretação do Sistema Harmonizado de Mercadorias 3 “a” e 3 “b”, uma vez que somente na
hipótese de impossibilidade de aplicação de tais regras é que o produto poderia ser classificado
como “Outros”, como prevê a RGI-SH 3”c” 3.
Todavia, considerando a identificação do fabricante/exportador, comparada ao
resultado da prova pericial, não há dúvidas de que está correto o posicionamento do Auditor
Fiscal, uma vez que não é possível classificar o produto corante em preparação aquosa com CI
REDUCED VAT BLUE 1 no Subitem 3204.15.10 (Índigo blue segundo Colour Index 73.000),
restando o enquadramento no Subitem 3204.15.90 (Outros), aplicando-se a RGI 1o e 6o4 e RGC-
15.
3.2.6. Outrossim, como já destacado preliminarmente, o Ilustre Julgador de 1a
Instância destacou que a Coordenação-Geral de Administração Aduaneira – Coana, ao
solucionar a consulta da “Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT”,
citada em defesa, emitiu a “SOLUÇÃO DE CONSULTA No 2 – COANA”, EM 24/04/2008
(PROCESSO No 10168.004726/2007-47), concluindo que o Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue
Reduzido Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa
Externa Comum (TEC).
3.2.7. Por outro lado, a RESOLUÇÃO No 15, DE 20 DE MARÇO DE 2008.
(Publicada no D.O.U., de 24/03/2008), revogou a Resolução Camex no 49, de 10 de outubro de
2007 (DOU: 11/10/ 2007), resultante da investigação foi iniciada por meio da Circular SECEX
n° 8/2007, mantendo os efeitos em sua vigência e concluindo pela ocorrência de dumping nas
exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha para o Brasil. Através

3 Regra 3: Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por aplicação da Regra
"2.b" ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a)
a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais posições se
refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo
composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente
uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria;
b)
os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos
diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se
possa efetuar pela aplicação da Regra "3.a", classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica
essencial, quando for possível realizar esta determinação;
c)
nos casos em que as Regras "3.a" e "3.b" não permitam efetuar a classificação, a mercadoria classifica-se na
posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.

4 1.
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a
classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:

6.
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais,
pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente
Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.

5 1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

desta Resolução foi reconhecido que a classificação correta do índigo blue reduzido
(colour index 73001) é o código NCM 3204.15.90, independente da concentração em que se
apresenta.
Destaco a conclusão adotada para determinar a NCM para o produto importado
objeto deste litígio:
Do Procedimento
Em 29 de dezembro de 2006, a empresa Bann Química Ltda. protocolizou petição
por meio da qual solicitou abertura de investigação antidumping nas exportações
de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha para o Brasil.
Constatado haver indícios suficientes de prática de dumping, de dano à indústria
doméstica e de nexo causal entre estes, a investigação foi iniciada por meio da Circular
SECEX n° 8, de 28 de fevereiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 2 de
março de 2007.
O peticionário e os importadores identificados foram notificados da decisão de iniciar a
investigação, bem como receberam os questionários correspondentes. À empresa
Dystar Textilfarben GmbH, único produtor/exportador alemão, à Delegação da
Comissão Européia no Brasil e à embaixada da República Federal da Alemanha,
foi encaminhado, além da notificação de início do procedimento e do respectivo
questionário, texto completo da petição que deu origem à investigação.
Além disso, foi reconhecida como parte interessada no processo a Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT.
Em 11 de outubro de 2007 foi publicada, no Diário Oficial da União, a RESOLUÇÃO
CAMEX No 49, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007, que decidiu pela aplicação de direito
antidumping provisório, por seis meses, nas importações brasileiras de
índigo blue reduzido da Alemanha, sob a forma de alíquota específica fixa, no montante
de US$ 382,59/t (trezentos e oitenta e dois dólares estadunidenses e cinqüenta e nove
centavos por tonelada).
As verificações in loco nas empresas Bann Química Ltda. e Dystar Textilfarben
GmbH foram realizadas nos períodos 8 a 9 de outubro e 19 a 23 de novembro de
2007, respectivamente.
No dia 7 de dezembro de 2007 foi realizada a audiência final, oportunidade na qual
foram divulgados os fatos essenciais sob julgamento que constituíram a base para a
determinação final da investigação.
Do Produto
2.1 Do produto objeto da investigação, sua classificação e tratamento tarifário
O índigo blue reduzido (colour index 73001) é um corante alcalino em estado
líquido e solúvel em água, empregado pela indústria têxtil para tingir fios de
algodão na fabricação de denim, tecido utilizado na confecção de peças de
vestuário feitas em jeans. Devido ao fato de possuir baixa afinidade com as fibras
celulósicas, esse corante confere ao tecido a característica comum do jeans, ou seja, o
visual de desgaste com o uso.
O produto objeto da investigação é o índigo blue reduzido importado da
Alemanha. Esse produto possui concentração de cerca de 40%, e se encontra
classificado no item 3204.15.90 da NCM (“outros corantes a cuba e suas
preparações”), embora tenha sido constatado que a maior parte do produto
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

importado, no período analisado, fora classificada na NCM 3204.15.10 (“corante
índigo blue, segundo colour index 73000”). Para ambos os itens NCM, a alíquota
do imposto de importação, vigente no período de janeiro de 2003 a dezembro de
2006, apresentou a seguinte evolução: 15,5%, de janeiro a dezembro de 2003, e
14,0%, de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
Ressalta-se que, mediante consulta realizada junto a Receita Federal do Brasil,
constatou-se que a classificação correta do índigo blue reduzido (colour index
73001) é o código NCM 3204.15.90, independente da concentração em que se
apresenta. (sem destaques nos texto original)
3.2.8. Pelas razões acima destacadas, por todas as formas em que é analisado o
produto índigo blue reduzido, objeto das importações realizadas pela Recorrente, a única
conclusão a ser adotada é o enquadramento como Color Index 73001, com código NCM
3204.15.90, adotada pela fiscalização, a qual deve ser mantida.
3.2.9. A descrição incorreta da mercadoria impõe-se a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro, conforme previsão do artigo 84 da MP no 2.158, que assim prevê:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1° O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Observo que o erro de classificação é sancionado com a multa em análise, sendo
absolutamente irrelevante o fato de ter ambos os códigos as mesmas alíquotas ou a configuração
ou não de dolo e má-fé.
Logo, deve ser mantida a multa por importação de mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.

3.3. Da multa por importação de mercadoria desamparada de licença de
importação
3.3.1. Alega a Recorrente que:
i)
Somente tomou conhecimento da discussão atinente à classificação
tarifária quando da instauração da autuação fiscal, ou seja, em 05/12/2007,
sendo que em 04/12/2007 foi protocolizada consulta pela ABIT –
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL e, portanto, o
julgamento do mérito deve aguardar a solução da consulta em referência;
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

ii)
Não compete à CAMEX, no curso de processo de investigação de eventual
prática de “DUMPING”, decidir a respeito de correta classificação
tarifária de produtos importados na TEC-NCM vigente, mas sim a
Secretaria da Receita Federal, conforme previsão legal de seu Regimento
Interno, inexistindo respaldo legal para exigência de reclassificação
tarifaria do produto objeto das importações realizadas;
iii)
A exigência do licenciamento somente ocorreu por meio da RESOLUÇÃO
CAMEX No 49/2007, em razão de processo de investigação de
“DUMPING” instaurado a pedida da empresa “BANN QUÍMICA
LTDA”.

3.3.2. Com relação à necessidade de se aguardar o resultado da Consulta realizada
pela ABIT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL, reitero que a
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira – Coana, ao solucionar a consulta da
“Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT”, citada pela impugnante em
defesa, emitiu a “Solução de Consulta no 2 – Coana”, em 24/04/2008 (Processo no
10168.004726/2007-47), concluindo que:
Assunto: Classificação de Mercadorias Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue Reduzido
Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n.o 43, de 22 de dezembro de
2006, republicada em 9 de janeiro de 2007.
Dispositivos Legais: RGI 1a e 6a (textos da posição 32.04 e das subposições 3204.1 e
3204.15) e RGC-1 (texto do subitem 3204.15.90) da Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução CAMEX no 43, de 22 de dezembro de 2006, republicada em 9
de janeiro de 2007, com alterações posteriores e os subsídios fornecidos para a posição
32.04 pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo
Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, com a versão atual aprovada pela IN RFB no
807, de 11 de janeiro de 2008, tendo em vista a competência que lhe foi outorgada pelo
art. 1o da Portaria MF no 91, de 24 de fevereiro de 1994.
Por sua vez, reitero igualmente a RESOLUÇÃO No 15, DE 20 DE MARÇO DE
2008, que revogou a Resolução Camex no 49, de 10 de outubro de 2007 (DOU: 11/10/ 2007),
resultante da investigação iniciada por meio da Circular SECEX n° 8/2007, mantendo os efeitos
em sua vigência e concluindo pela ocorrência de dumping nas exportações de
índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha para o Brasil. Através desta Resolução
foi reconhecido que a classificação correta do índigo blue reduzido (colour index 73001) é o
código NCM 3204.15.90, independente da concentração em que se apresenta.
Portanto, sem razão tal argumento de defesa.

3.3.3. Com relação à alegada incompetência da CAMEX sobre a reclassificação
tarifária, observo que o DECRETO No 4.732, DE 10 DE JUNHO DE 2003, vigente até a
revogação pelo Decreto no 10.044/2019, previa que:
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Art. 2o Compete à CAMEX, dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos
da política de comércio exterior:
I - definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação da política de comércio
exterior visando à inserção competitiva do Brasil na economia internacional;
II - coordenar e orientar as ações dos órgãos que possuem competências na área de
comércio exterior;
III - definir, no âmbito das atividades de exportação e importação, diretrizes e
orientações sobre normas e procedimentos, para os seguintes temas, observada a
reserva legal:
c) nomenclatura de mercadoria;
d) conceituação de exportação e importação;
e) classificação e padronização de produtos;
VI - formular diretrizes básicas da política tarifária na importação e exportação. (sem
destaques no texto original)
Portanto, igualmente sem razão tal argumento de defesa.

3.3.4. Não obstante o erro na classificação fiscal adotada pela importadora,
entendo relevante analisar a aplicação do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 21 de
janeiro de 1997, que assim dispõe:
"Declara que o embarque de mercadoria antes da obtenção do licenciamento não
automático no SISCOMEX não constitui infração administrativa ao controle das
importações." O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no
uso das atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de
setembro de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112,
inciso IV, do Código Tributário Nacional Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso
II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de
mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de
destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante. (sem destaque
no texto original)
Concluiu o Ilustre Julgador da DRJ de origem que “para afastar a infração
administrativa ao controle das importações (importar mercadoria do exterior sem Guia de
Importação ou documento equivalente, prevista no art. 526, inciso II, do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto 91.030/1985 e reproduzida no inciso II, alínea “a”, do art.
633, do Decreto no 4.543/2002, Regulamento Aduaneiro vigente à data dos fatos geradores em
apreço), independentemente de se tratar de licenciamento automático ou não, seria
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

imprescindível que o produto importado houvesse sido corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado”.
A decisão de piso manteve a multa em referência por entender que ficou
caracterizada a ocorrência da infração disposta no art. 633, inciso II, alínea “a”, do Decreto no
4.543/2002, uma vez que a descrição da mercadoria constante da DI foi imprecisa, haja vista ter
o importador omitido a informação de tratar-se de “Índigo Blue, Colour Index 73001”,
característica de declaração indispensável para que a fiscalização verificasse a correção do
código NCM adotado quando da importação.
Todavia, da análise dos fatos, entendo que as condições para que seja afastada a
multa por infração administrativa ao controle aduaneiro estão configuradas no presente caso,
uma vez que, mesmo passando a ser exigido o licenciamento a partir de março de 2007, a
descrição do produto observou os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, bem como não restou configurado, tampouco é fato controvertido, o intuito
doloso ou má fé por parte do declarante/autuado.
Ao que pese a reconhecida classificação incorreta, a divergência no Código NCM
versa somente quanto ao Subitem 10 (Índigo blue segundo Colour Index 73.000), adotado pela
autuada e o Subitem 90 (Outros), adotado pela fiscalização por concluir tratar-se de Colour Index
73.000.
Reitero a conclusão que embasa a RESOLUÇÃO No 15, DE 20 DE MARÇO
DE 2008, pela qual o produto objeto da investigação é o índigo blue reduzido importado da
Alemanha. Esse produto possui concentração de cerca de 40%, e se encontra classificado no item
3204.15.90 da NCM (“outros corantes a cuba e suas preparações”), embora tenha sido
constatado que a maior parte do produto importado, no período analisado, fora
classificada na NCM 3204.15.10 (“corante índigo blue, segundo colour index 73000”).
Reitero igualmente que ambas as classificações têm por previsão as mesmas
alíquotas de IPI-importação e Imposto de Importação.
O próprio Auditor Fiscal atesta a ausência de má-fé no erro cometido sobre a
classificação fiscal pela Recorrente, uma vez que assim reconhece por ocasião da descrição dos
fatos:
“Segundo dados extraídos do anteriormente mencionado site da Associação Brasileira da
Indústria Quimica (Abiquim), a complexidade da composição dos corantes, pigmentos e
branqueadores faz com que, muitas vezes, seja impossível traduzi-los por uma fórmula
química, pois alguns deles são misturas de vários compostos e outros não possuem
constituição química definida, preferindo-se identifica-los através dos nomes como são
comercializados. Para identificação de um corante comercializado com diferentes nomes, utiliza-
se o Colour Index(CI), uma publicação da American Association of Textiles and Colorists e da
British Society of Dyers and Colorists, que contem uma lista organizada de nomes e números para
designar os diversos tipos de produtos (fls.23).

A leitura da Ficha de Dados de Segurança elaborada pela DyStar para o produto Indigo Vat
40% Solution, anexada A fls.75 a 81, identifica-o em seu subitem 2 – composição e
informações sobre os ingredientes, como um corante C.I. Reduced Vat Blue 1(fls.75).
Examinando-se a publicação Colour Index - The Society of Dyers and Colorists - England
Third Edition - Volume 4 - 1971, páginas 4.595 e 4.596(fls.82 e 83), observamos que o corante
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

C.I. Vat Blue 1 é identificado como "Colour Index 73000", enquanto que o corante C.I.
Reduced Vat Blue 1 é identificado como "Colour Index 73001".

Esse fato demonstra que o produto Indigo Vat 40% Solution produzido pela DyStar
Textilfarben GmbH não pode ser classificado na NCM 3204.15.10, uma vez que este código
tarifário é especifico para os corantes Indigo Blue que possuam o Colour Index 73000.

Pelo estudo das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, a classificação tarifária
correta para esse produto seria no código 3204.15.90 - "outros corantes A cuba e preparações a
base desses corantes".

Convém salientar queoC.I. Vat Blue 1 - Colour Index 73000 -eoeoC.I. Reduced Vat Blue 1 -
Colour Index 73001 - são produtos completamente distintos. Enquanto que o primeiro apresenta-se
normalmente em grânulos da cor azul, o segundo apresenta-se em solução, como um liquido de cor
parda, que se torna azul em contato com o ar. Os produtos tem estrutura química diferenciada,
conforme demonstrado nas páginas 4.595 e 4.596 do Colour Index(fls.82 e 83).

Outra característica importante extraída do subitem 7 - manuseio e armazenagem, da Ficha de
Dados de Segurança do Indigo Vat 40% Solution, é a de que ele deve ser mantido com gás inerte,
conservado e manuseado sob nitrogénio(fls.76). 0 Indigo Blue de Colour Index 73000 não
necessita ser mantido inertizado.

Segundo consta na publicação "Indigo: tecnologias - processos - tingimento - acabamento, de
Fernando Lima e Paulo Ferreira, A fls.85 e 86, a Dystar é detentora da patente do Indigo pré-
reduzido, comercializado sob a marca Indigo Vat 40% Solution, que é transportado em contéineres
direto da Alemanha. Essa mesma publicação afirma que o Indigo pré-reduzido, por suas
características, é fornecido em contéineres pressurizados em nitrogénio para evitar sua oxidação.
Essa metodologia de transporte em contéineres tanques também é ilustrada na apresentação da
Dystar no evento DyStar Day Denim A fls.61 a 63. Além disso, tal fato encontra-se exemplificado
A fls. 87 a 94 por uma Declaração de Importação na qual foi verificado que o container indicado
nos "dados complementares" era um contêiner tanque, como provam as cópias do respectivo
conhecimento marítimo e manifesto de carga, bem como as informações prestadas ao Sistema DT-
E pelos operadores portuários que atuaram no manuseio dessa unidade de carga.

Observe-se que as alíquotas vigentes para os impostos e contribuições devidos na importação
de mercadorias das classificações 3204.15.10 e 3204.15.90 são idênticas, não havendo
portanto diferença tributária a lançar.” (sem destaques no texto original)
Por outro lado, deve igualmente ser ponderado que até março de 2007 não havia a
exigência de licenciamento prévio para a importação das mercadorias objeto da autuação, o que
foi imposto por intermédio da Circular SECEX no 08/2007, publicado em 02/03/2007.
Com isso, a descrição da mercadoria que até aquele momento era rotineiramente
classificada na NCM 3204.15.10, sem previsão de licenciamento até maço de 2007 e, não
configurando dolo ou má-fé na declaração do importador, deve ser aplicado o Ato Normativo
COSIT 12/97, com a consequente desoneração da multa de 30% (trinta por cento) calculada
sobre o valor aduaneiro das mercadorias.
Portanto, entendo como possível e razoável aplicar o Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12, de 21 de janeiro de 1997, afastando a configuração de infração ao controle das
importações previsto pelo inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro.
Por consequência, concluo que deve ser parcialmente reformado o v. Acórdão
recorrido, afastando a multa por importação de mercadoria desamparada de licença de
importação.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a multa por importação de mercadoria desamparada de licença de importação, mantendo
a autuação quanto à imposição de multa por importação de mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Voto Vencedor
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Redatora designada
Na sessão de julgamento, divergi parcialmente do Voto da Conselheira Relatora,
somente no que concerne à possibilidade de aplicação da norma exonerativa contida no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 12/97, no que fui acompanhada por outros Conselheiros,
restando tal posicionamento vencedor na votação do Colegiado.
Em que pese a divergência de classificação fiscal entre o Fisco e a contribuinte
resida somente ao nível de item e subitem (7o e 8o dígitos do código NCM), e justamente por
isso, para a exoneração a que se refere o Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97, a descrição
do produto na Declaração de Importação deveria ser correta e completa também quanto a esse
aspecto, o que inocorreu no caso.
A recorrente importou o produto, descrevendo-o na DI como “51219556
(DYSTAR INDIGO VAT 40% SOLUCAO) - TINTA INDIGO BLUE” ou “DYSTAR
INDIGO VAT 40% SOLUCAO - NOME GENERICO: VAT BLUE 1- COLOUR INDEX:
73.000 - CORANTE: A CUBA - ESTADO FISICO: LIQUIDO - QUALIDADE
INDUSTRIAL - LOTE: SE10080”, classificando-o no código NCM 3204.15.10 - “Corantes à
cuba (incluídos os reutilizáveis, no estado em que se apresentam, como pigmentos) e preparações
à base desses corantes” - “Índigo blue, segundo Colour Index 73000”. Contudo, a fiscalização,
em sede de revisão aduaneira, reclassificou o produto para o código NCM 3204.15.90 -
“Corantes à cuba (incluídos os reutilizáveis, no estado em que se apresentam, como pigmentos) e
preparações à base desses corantes” - “Outros”.
A subposição 3204.15 está assim subdividida:
3204.15.10 Índigo blue, segundo Colour Index 73.000
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-007.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

3204.15.20 Dibenzantrona
3204.15.30 12,12-Dimetoxidibenzantrona
3204.15.90 Outros
Conforme apurado, a mercadoria trata-se, na verdade, de corante “Índigo Blue
reduzido Colour Index 73001”, de forma que não pode ser classificado no código NCM
3204.15.10, pois esse é exclusivo para “Índigo Blue, segundo Colour Index 73.000”. Também
não se trata o produto de “Dibenzantrona” (NCM 3204.15.20) nem de “12,12-
Dimetoxidibenzantrona” (NCM3204.15.30), que são as alternativas também descartadas.
Com efeito, a descrição da mercadoria como “51219556 (DYSTAR INDIGO
VAT 40% SOLUCAO) - TINTA INDIGO BLUE” é incompleta, não contendo todos os
elementos necessários à sua classificação fiscal, eis que não especifica o Índigo Blue como
“Colour Index 73001”, que é o requisito relevante para a controvérsia entre o Fisco e a
contribuinte.
De outra parte, a descrição da mercadoria como “DYSTAR INDIGO VAT 40%
SOLUCAO - NOME GENERICO: VAT BLUE 1- COLOUR INDEX: 73.000 - CORANTE:
A CUBA - ESTADO FISICO: LIQUIDO - QUALIDADE INDUSTRIAL - LOTE:
SE10080” é incorreta, eis que, como visto, trata-se, na verdade, de corante “Índigo Blue
reduzido Colour Index 73001”.
Dessa forma, acertou o julgador a quo quando afirmou que: “embora não se
vislumbre, nos autos, elementos que demonstrem a existência de dolo ou má-fé por parte da
interessada, não há como afastar a conclusão de que a mencionada descrição errônea caracterizou
a ocorrência da infração disposta no art. 633, inciso II, alínea “a”, do Decreto no 4.543/2002,
entendimento que se extrai do próprio ADN COSIT no 12/1997”.
Assim, no que diz respeito à divergência com a proposta da Conselheira Relatora,
voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário para manter a multa decorrente de
infração administrativa ao controle das importações.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital